Tribunal: TJSP
Processo: 2238264-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238264-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
KHOUZAM REPRESENTAÇÕES ME, são agravados COLIMAX COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, FORT SOLUTIONS COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SANDRA MATOUT TAWIL e
FORTUNEE ANDRÉ TAWIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238264-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
2
VOTO No: 42740
AGRAVO No: 2238264-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: JORGE KHOUZAM REPRESENTAÇÕES ME
AGDOS.:
COLIMAX
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA EIRELI E OUTROS
Ementa: Execução. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Deferimento com inclusão da
sócia da empresa executada no polo passivo da demanda.
Grupo econômico familiar com evidencias de confusão
patrimonial. Inclusão das empresas no polo passivo da
execução. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
de fls. 152/158, proferida em sede de incidente de desconsideração
de personalidade jurídica, e que acolheu o incidente de
desconsideração
de
personalidade
jurídica
para
deferir
o
prosseguimento da execução contra Fortunee André Tawil,
incluindo-a no polo passivo da demanda.
O agravante, requerente no incidente, aduz que a
Ed Fort e a Fort Solutions são empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico (da família Tawil), sendo administradas pela
mesma sócia: Fortunne Andre Tawil. Além disso, as empresas
possuem o mesmo objeto social: “e) Artigos de presentes em geral,
cristais, copos, faqueiros, cutelaria, joias, relógios, canetas,
bijuterias, decorações, artigos de perfumaria e toucador, cosméticos,
objetos de fantasias, decoração, adornos, ornamentação e artigos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238264-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
3
guarnição de interiores”. Salienta que na Feira de Utilidades
Domésticas no Expo Center Norte, a Ed Fort ostentava em 2012 no
seu estande a marca CASA AMBIENTE. Sustenta que a Ed Fort,
Colimax (doc. 20) e a Fort Solutions estavam sediadas no mesmo
endereço: Rua Ceará, 84 São Paulo/SP. Afirma ser inequívoca a
existência de grupo econômico familiar envolvendo a Ed Fort e a
Fort Solutions, geridas pelo casal Maurice e Sandra Matout Tawil,
que inclusive deu imóvel de sua propriedade como garantia de
empréstimo para Ed Fort e Colimax, no valor de R$ 3.000.000,00
para o Banco Rendimento, mesmo não constando no quadro
societário da Ed Fort. A CASA AMBIENTE está registrada no INPI
em nome da Colimax, que sustenta o grupo familiar. Requer a
inclusão da Fort Solutions, Colimax e Sandra Maout Tawil no polo
passivo da ação de execução (fls. 01/18).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo (fl. 243).
Contraminuta às fls. 253/273.
É o relatório.
Dos documentos acostados aos autos verifica-se
que as empresas ED FORT, FORT SOLUTIONS e COLIMAX
pertencem à família Tawil, fato que por si só não ensejaria o
reconhecimento de grupo econômico. Todavia, outros elementos
dos autos devem ser analisados com atenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238264-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
4
A ED FORT, registrada na Junta Comercial em
09/10/1996 e sediada na Rua Olímpia de Almeida Prado, 59/93,
Barra Funda São Paulo, tinha como sócias: Fortunne Andre Tawil
e Joanna Gina Tawil, sendo que essa última transferiu suas cotas a
Andre Moussa Tawil em 30/04/2003 (fls. 165/175).
A FORT SOLUTIONS, sediada na Rua Bahia,
1232, sala 15, Pacaembu São Paulo, foi criada em 02/08/2006,
tendo como sócias Joanna Gina Tawil e Sandra Matout Tawil. Em
01/12/2013 Sandra se retirou da sociedade, sendo admitida Fortunee
Andre Tawil. De acordo com o documento de fl. 197 o atual
endereço da Fort Solutions é Rua Ceará, 84, Higienópolis (fls.
179/190).
A COLIMAX, por sua vez, registrada na junta
comercial em 22/03/2011, tem como sócios: Maurice Tawil e
Sandra Matout Tawil. De acordo com o documento de fl. 196 o
atual endereço da Fort Solutions é Rua Ceará, 84, Higienópolis (fls.
191/195).
A matrícula do imóvel n° 115.188 de fls. 205/218
faz prova de que o bem pertencente a Maurice Tawil e Sandra
Matout Tawil foi dado em alienação fiduciária ao Banco
Rendimento por cédula de crédito bancário de n° 20024/2015,
emitida em 01/04/2015, para garantia de crédito concedido à ED
FORT no valor de R$ 3.000.000,00 (fls. 207/208). O mesmo bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238264-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
5
foi objeto de nova alienação fiduciária ao Banco Rendimento
visando garantir crédito concedido à COLIMAX no valor de R$
3.000.000,00 (fl. 209).
Merece especial atenção o documento colacionado
aos autos da ação principal à fl. 75, na qual a empresa ED FORT
outorga poderes à advogada Elizabeth Alves de Souza para
representá-la na ação trabalhista RTOrd 00021997120155020039,
que tramita na 39a Vara do Trabalho de São Paulo. Essa procuração,
em nome da ED FORT, está assinada por representante da
COLIMAX - Fortunee Andre Tawil.
Ora, se a ED FORT é representada pela COLIMAX
em ação judicial, patente a existência de grupo econômico entre as
empresas (fl. 75 dos autos da ação principal).
Ressalta-se
que
na
supracitada
reclamação
trabalhista a FORT SOLUTIONS também é representada por
Fortunee Andre Tawil (fl. 76 dos autos da ação principal) e que as
empresas ED FORT, FORT SOLUTIONS e COLIMAX são
representadas pela mesma advogada: Elizabeth Alves de Souza (fls.
75/78 dos autos da ação principal), fato que corrobora o
entendimento de que as três empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico.
Dessa
forma,
devem
as
empresas
FORT
SOLUTIONS e COLIMAX serem incluídas no polo passivo da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238264-10.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
6
de execução, visando a satisfação do débito da ED FORT, empresa
do mesmo grupo econômico.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso nos
termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator